Tribunal: STJ
Processo: 0042665-26.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585129 - RJ (2024/0072214-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
AGRAVADO
: LANCHES
REIZINHO
DA
ALFANDEGA
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAGNER LIMA GABRIEL - RJ113888
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 76, § 2o, DO CPC. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. INAPLICÁVEL.
CORTES SUPERIORES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. A dispensa, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, aplica-se
a interposição do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à
segunda instâncias de jurisdição, não alcançando as instâncias
superiores, diante da impossibilidade de acesso deste Tribunal
Superior aos autos eletrônicos originais.
3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49890156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 19081f02-4b85-4bc1-ad2d-276b303d9fd5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49890156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 19081f02-4b85-4bc1-ad2d-276b303d9fd5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585129 - RJ (2024/0072214-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
AGRAVADO
: LANCHES
REIZINHO
DA
ALFANDEGA
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAGNER LIMA GABRIEL - RJ113888
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 76, § 2o, DO CPC. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. INAPLICÁVEL.
CORTES SUPERIORES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. A dispensa, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, aplica-se
a interposição do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à
segunda instâncias de jurisdição, não alcançando as instâncias
superiores, diante da impossibilidade de acesso deste Tribunal
Superior aos autos eletrônicos originais.
3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LIGHT SERVICOS DE
ELETRICIDADE S.A. (LIGHT) contra decisão de relatoria da então Ministra Presidente
desta Corte, que não conheceu do agravo e do recurso especial anteriormente
manejado em virtude da incidência da Súmula n. 115 do STJ, porque
Documento eletrônico VDA49628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 1a5255cf-32c7-4e3d-88b8-d6e6b6be3799

a parte recorrente deixou de proceder à juntada da procuração e/ou cadeia completa
de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso
especial apesar de intimado para tanto.
Nas razões de seu inconformismo, LIGHT alegou que a procuração já
estava devidamente juntada aos autos principais, atendendo, assim, aos requisitos
formais exigidos pelo CPC. Defendeu que, sendo os autos eletrônicos, não há
obrigatoriedade de juntada de procuração, nos termos do art. 1.017, § 5o, CPC.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 192).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Como já constou da decisão recorrida, o agravo e o recurso especial
foram subscritos por advogado que não possuía procuração nos autos no momento do
protocolo no Tribunal de origem.
No entanto, constata-se que, apesar da intimação para o saneamento da
irregularidade, a determinação não foi cumprida.
Nesses termos, incide o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC, segundo o qual
não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
Sobre o tema, seguem os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c
compensação por danos morais.
2. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do
recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015),
não promove o saneamento do vício no prazo concedido.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 1a5255cf-32c7-4e3d-88b8-d6e6b6be3799

(AgInt no AREsp n. 2.061.917/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

13/6/2022
15/6/2022 – sem
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA
PARTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos" (AgInt no AREsp n. 1.339.129/PR, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino).
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do
recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar a representação processual, nos termos
dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015, a agravante não
comprovou a cadeia de representação outorgando poderes ao
subscritor do recurso no prazo concedido.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores.
Súmula 115/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.664.284/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe

12/4/2021
15/4/2021 – sem
destaques no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE.
RECURSO
SUBSCRITO
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 115/STJ.
1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais,
em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito.
2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do
apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta
Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos".
3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do
recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não
promove o saneamento do vício no prazo concedido.
4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de
imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se
confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital
emitido por Autoridade Certificadora credenciada.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 1a5255cf-32c7-4e3d-88b8-d6e6b6be3799

(AgInt no AREsp 1.691.485/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe

19/10/2020
21/10/2020 – sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FALTA DA CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTOS
NOS
AUTOS.
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ARTS. 76
E 932 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO

INEXISTÊNCIA.
DE
INEXISTENTE.
SÚMULA
115/STJ.
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1.086.232/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, j.
, DJe
– sem
7/8/2018
13/8/2018
destaque no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO
NO PRAZO CONCEDIDO. ARTS. 76, § 2o, I, E 932, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e 1.021,
§ 1o, do CPC/2015. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Diante do que dispõem os arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único,
do CPC/2015, não se conhece do agravo interno quando, embora
devidamente intimada para regularizar a representação processual, o
agravante deixa de juntar o instrumento de mandato outorgado ao
advogado subscritor da peça recursal.
2. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso. Aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015 e, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1.230.101/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe
– sem
14/2/2017
24/2/2017
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não
se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no Ag 1.090.116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. 1o/12/2016, DJe
– sem
7/12/2016
destaque no original)
Documento eletrônico VDA49628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 1a5255cf-32c7-4e3d-88b8-d6e6b6be3799

Outrossim, por relevante, ressalte-se que à dispensa, prevista no art. 1.017,
§ 5o, do CPC, aplica-se a interposição do agravo de instrumento e está voltada à
primeira e à segunda instâncias de jurisdição, não alcançando as instâncias
superiores, diante da impossibilidade de acesso deste Tribunal Superior aos autos
eletrônicos originais.
A esse respeito, vejam-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E
DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme se depreende dos autos, a parte agravante não procedeu
à juntada da cadeia completa de procuração e/ou substabelecimento
conferindo poderes à subscritora do recurso especial e do agravo em
recurso especial, no momento de sua interposição, o que torna
inexistente o recurso, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. A parte agravante, devidamente intimada, não sanou o
vício de sua representação no prazo determinado.
2. Esta Corte já assentou o entendimento de que a dispensa da
juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art.
1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao
agravo, visto que o referido dispositivo é direcionado apenas à classe
agravo de instrumento.
3. A alegação de existência de procuração nos autos originários não
sana a irregularidade na representação processual, que deve ser
comprovada no ato da interposição do recurso especial. Precedentes.
4. A Segunda Seção desta Egrégia Corte de Justiça possui
entendimento de que o enunciado sumular de n. 115 deste STJ é
perfeitamente aplicável na vigência da atual codificação adjetiva.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.256.022/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

11/9/2023
13/9/2023 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E NO
PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO
SANEAMENTO
NO
PRAZO
LEGAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE NA ORIGEM.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de
2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não
comprova a regularidade da sua representação processual no prazo
estipulado.
2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, se a parte,
mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o
Documento eletrônico VDA49628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 1a5255cf-32c7-4e3d-88b8-d6e6b6be3799

recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da
gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado
deserto (Súmula 187 do STJ).
3. "A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças
obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a
instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais. Precedentes." (AgInt no AREsp 1907625/BA, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
25/10/2021
)
28/10/2021
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.020.569/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

23/6/2022
28/6/2022 –
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE NÃO SANADA. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO DE
INSTRUMENTO QUE TRAMITOU DE FORMA ELETRÔNICA NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 1.017, § 5o, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES.
1. A decisão ora agravada consignou não haver documentos nos autos
que permitam identificar o outorgante que assina a procuração pela
agravante (pessoa jurídica) e verificar se realmente possui poderes de
representar a pessoa jurídica em questão.
2. Intimada, a parte não regularizou a representação processual.
Incidência da Súmula 115/STJ: "É firme o entendimento do STJ de
que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso".
3. A dispensa prevista no art. 1017, § 5o, do CPC/2015 aplica-se à
interposição do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à
segunda instância de jurisdição, não alcançando as instâncias
superiores, diante da impossibilidade de acesso deste Tribunal
Superior aos autos eletrônicos originais. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.931.426/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de

6/12/2021
9/12/2021 – sem
destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NO
PRAZO ESTABELECIDO. INÉRCIA. DOCUMENTO NOS AUTOS
ORIGINAIS. ART. 1.017, § 5o, do CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar
vício na representação processual no prazo estabelecido.
2. "A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em
outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito
Documento eletrônico VDA49628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 1a5255cf-32c7-4e3d-88b8-d6e6b6be3799

em favor do recorrente neste Tribunal Superior." (AgInt no AREsp n.
1.447.689/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
14/10/2019
16/10/2019
3. Inaplicável o art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 no âmbito do recurso
especial ou do respectivo agravo contra sua inadmissibilidade.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.496.951/MS, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

4/5/2020
6/5/2020 –
sem destaque no original)

Nesse contexto, é inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos.
Assim, como não foi demonstrado o equívoco nos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49628971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:17
Código de Controle do Documento: 1a5255cf-32c7-4e3d-88b8-d6e6b6be3799

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.585.129 / RJ
Número Registro: 2024/0072214-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00426652620238190000
02028129120218190001
202324512398
2028129120218190001
426652620238190000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
AGRAVADO
: LANCHES REIZINHO DA ALFANDEGA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAGNER LIMA GABRIEL - RJ113888
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
AGRAVADO
: LANCHES REIZINHO DA ALFANDEGA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAGNER LIMA GABRIEL - RJ113888
Documento eletrônico VDA49866666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 04bf0f16-bb38-4da0-805a-f42042e846b6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:00
Código de Controle do Documento: 04bf0f16-bb38-4da0-805a-f42042e846b6